Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708387-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HAROLDO DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Distrito Federal contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da preclusão, da ausência de dialeticidade recursal e da inovação recursal (id 71295010 e 70616539). O embargante argumenta a decisão é omissa, pois não analisou a tese de que decisão agravada é nula. Alega que a decisão tampouco mencionou os precedentes expostos em suas razões recursais. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão com efeitos infringentes (id 71295010). As contrarrazões foram apresentadas (id 71942136). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não possuem caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada como regra, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, entendimento firmado ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário no 956.677/DF). O objetivo da norma é evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A utilização pelo julgador de determinado fundamento jurídico a depender da densidade ou da relevância afasta eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes ainda que por arrastamento, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Não há omissão que permita a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes foram devidamente analisadas, veja-se: O Distrito Federal insurge-se contra a decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos honorários sucumbenciais "incontroversos", sob o fundamento de que como o autor suscitou prescrição, não há valores incontroversos, pois, se acolhida, extinguirá a execução como um todo. Daí porque, não existindo crédito incontroverso, não há falar no levantamento parcial de qualquer montante. Ocorre que a discussão quanto à ocorrência de parcela incontroversa encontra-se preclusa, pois decidida em 17.10.2024 e o Distrito Federal recolheu os valores referentes às requisições de pequeno valor (id 214840392, 225431173 e 225432540 dos autos originários). A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões decididas anteriormente a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Transcrevo o teor da decisão agravada (id 227528521 dos autos originários): Com relação a RPV expedida ao ID 214972898 e ao 214968242, relativa à parcela incontroversa, a obrigação objeto da presente fase de cumprimento de sentença foi satisfeita, tendo em vista o comprovante de depósito juntado pelo Distrito Federal em ID 225431173 e ao 225432540. Por conseguinte, JULGO EXTINTA essa obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), ressalvando a possibilidade de ser expedida nova RPV em relação à parcela controversa dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda em discussão. Expeça-se ordem de pagamento via PIX, em favor dos credores estampados nas RPV's quitadas. No mais, aguarde-se, em pasta própria, o trânsito em julgado do AGI n. 0727393-47.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. A decisão agravada não expõe razões de fato ou de direito quanto à natureza incontroversa de quantias, apenas atesta o recolhimento dos valores referentes às requisições de pequeno valor e ressalva a possibilidade de expedição de nova requisição de pequeno valor em relação aos valores controversos, o que revela a ausência de dialeticidade recursal. Os requerimentos de devolução dos valores ao Distrito Federal ou manutenção do depósito nos autos até o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação, em análise prefacial, não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, o que importa em inovação recursal e supressão de instância. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que é impossível o conhecimento do recurso por ausência de pressupostos de regularidade formal. Acrescento que os precedentes expostos na petição de id 70529500 são meramente persuasivos, razão pela qual a decisão embargada desincumbiu-se do ônus argumentativo ao utilizar outros julgados persuasivos em sentido contrário à pretensão do embargante. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida impositiva. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator